Tribunal: TCU
Processo: 028.419/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3368/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em em levantar o sobrestamento do presente processo, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 75-77) e parecer do MP/TCU (peça 78), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 028.419/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agileu Lima da Silva (XXX.867.505-XX). 1.2. Entidade: Município de Andorinha/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Deborah da Silva Livramento (57971/OAB-BA), representando Agileu Lima da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.